Tribunal: TJSP
Processo: 1064026-59.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Apelação da coautora Nair – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Indeferimento sem a concessão de prazo para juntada de documentos comprobatórios da insuficiência de recursos – Violação ao art. 99, §2o, do CPC – Necessidade de abertura de prazo para que seja oportunizada a demonstração documental da hipossuficiência financeira – Julgamento convertido em diligência, com

Ementa:
Apelação da coautora Nair – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Indeferimento sem a concessão de prazo para juntada de documentos comprobatórios da insuficiência de recursos – Violação ao art. 99, §2o, do CPC – Necessidade de abertura de prazo para que seja oportunizada a demonstração documental da hipossuficiência financeira – Julgamento convertido em diligência, com determinação.